Tribunal: STF
Processo: RHC 82473
Classe: RHC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. JÚRI.
CO-AUTORIA. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DOS CRIMES. ABSOLVIÇÃO DO
 AUTOR POSTERIOR À CONDENAÇÃO DO CO-AUTOR. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA
ABSOLVIÇÃO AO CO-AUTOR. NULIDADE DA CONDENAÇÃO.
PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.